Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713047-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VALDECI JOSÉ DA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO HAVIDO NA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. REVISÃO POSTERIOR DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. PERÍODO NA RESERVA REMUNERADA NÃO COMPUTADO PARA PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção em ressarcimento de preterição deduzido por policial militar que foi erroneamente transferido para a reserva remunerada e posteriormente reintegrado ao serviço ativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se o apelante tem direito à promoção por ressarcimento de preterição, em razão de erro administrativo que resultou em sua transferência para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O critério de promoção por ressarcimento de preterição fundado em erro administrativo está disciplinado no art. 15, V, da L. 12.086/2009. Contudo, o período em que o militar esteve na inatividade não pode ser computado como tempo na graduação, para fins de promoção por antiguidade, conforme § 2o do art. 119 da L. 7.289/1984. 4. Não havendo o desempenho de função no período, é inviável a contagem do tempo em que permaneceu na reserva remunerada como se em efetivo serviço estivesse, com o fito de reconhecer a promoção por antiguidade. À míngua de comprovação de satisfação das condições para a promoção, não há falha por preterição a ser corrigida pelo vindicado instituto da promoção em ressarcimento de preterição, destinado à correção de distorções na ordem de classificação de militares. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Dispositivos relevantes citados: art. 15, L. 12.086/2009; § 2o, art. 119, L. 7.289/1984. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0715681-74.2022.8.07.0018, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 23/11/2023, p. 7/12/2023. TJDFT, APC, 0701179-33.2022.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 12/04/2024. TJDFT, APC 0700704-43.2023.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 13/11/2023. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 42, caput, da Constituição Federal, sustentando que pretende o reconhecimento da promoção por ressarcimento de preterição, em razão de erro administrativo que resultou em sua transferência para a reserva remunerada. Enfatiza que busca manter a hierarquia militar, corrigindo-se as distorções decorrentes de erro administrativo. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O apelo extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 42, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não caberia subir. Com efeito, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Deveras, não havendo o desempenho de função no período, sobressai inviável a contagem do tempo em que permaneceu na reserva remunerada como se em efetivo serviço estivesse, com o fito de reconhecer a promoção por antiguidade. Assim, à míngua de comprovação de satisfação das condições para a promoção, a rigor, não há cogitar de falha por preterição. Logo, se o militar não cumpriu os requisitos legais para promoção, não há distorção na ordem de classificação a ser corrigida pela vindicada e excepcional promoção em ressarcimento de preterição (ID 70813280). Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016